Tribunal: TJPA
Processo: 0803861-33.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803861-33.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ELINE VIEIRA SABBA RODRIGUES, LAURO DE BELEM SABBA, CELESTE LIBANIA VIEIRA SABBA

AGRAVADO: GEORGINA NASCIMENTO OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS COM PEDIDO LIMINAR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 678 DO CPC/15. AUSÊNCIA DE PROVA SUMÁRIA DA POSSE E DOMÍNIO. POSSÍVEL EVICÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO À MANUTENÇÃO DA POSSE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 8ª sessão ordinária de Videoconferência, realizada em 22 de março de 2021, presidida pelo Exmo. Des. Leonardo de Noronha Tavares.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ELINE VIEIRA SABBA, LAURO DE BELÉM SABBA e CELESTE LIBANIA VIEIRA SABBA
em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3ª vara cível e empresarial de Belém/PA (ID nº 1754511 e 1754512), nos autos da
Ação de Embargos de Terceiros – Processo nº 0832437-40.2018.8.14.0301
, opostos por
GEORGINA NASCIMENTO OLIVEIRA,
buscando reformar a decisão de seguinte teor:

[...] Ante o exposto, com fundamento no artigo 294, 300, caput e parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada para: a) DETERMINAR a manutenção da embargante na posse do referido imóvel até ulterior deliberação judicial. Suspenda-se mandado de imissão de posse, determinado em outros autos. b) Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 25.06.2019, às 09:45 horas. Int. Atente(M)-se o(s) requerido(s) que nos termos do artigo 77, inciso IV, e parágrafo 2º, do Código de Processo Civil as partes têm o dever de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação, sob pena da configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até 20% (vinte por cento) do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. Atentem-se as partes, outrossim, que a efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber (CPC, artigos 297, parágrafo único, e 519). [...]

Em suas razões recursais (ID nº 1754630), os agravantes alegam ter laborado em erro o juízo de origem, ao suspender as medidas executórias determinadas nos autos da ação anulatória de adjudicação, já em fase de cumprimento de sentença, as quais expropriariam a agravada da posse do imóvel situado à Vila Vieira nº 25, com entrada à Travessa Barão do Triunfo, Belém/PA, pois a embargante não comprovou o domínio sobre o bem, bem como pelo fato de os agravantes já possuírem a posse indireta do imóvel, o que impediria a configuração da usucapião sobre o bem. Ademais, a agravada deixou de prestar a caução idônea necessária para provimento dos embargos. Sendo assim, pleiteiam a suspensão da decisão impugnada e, no mérito, o provimento do recurso para torná-la sem efeito.

Em decisão datada de 22.05.2019, vieram os autos à minha relatoria, diante da ocorrência de prevenção (ID nº 1759472).

Em 10.06.2019, proferi despacho (ID nº 1812627), determinando que fossem sanados vícios no presente recurso.

Cumprida a determinação anterior, recebi e neguei efeito suspensivo ao recurso, por entender, na ocasião, não preenchidos os requisitos legais para tanto (ID nº 1852379).

Contrarrazões da agravada apresentadas sob o ID nº 1952785, tendo ela refutado as alegações dos recorrentes, pugnando pela manutenção da decisão interlocutória em todos os seus termos. Juntou ainda documentos.

Os agravantes interpuseram agravo interno sob o ID nº 1959040 e 1959041, pugnando pela reforma da decisão monocrática proferida, com a consequente atribuição do efeito suspensivo ao recurso principal.

Contrarrazões àquele recurso apresentadas sob o ID nº 2068960.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento do plenário virtual.

Em atenção ao disposto no §2º do art. 140-A do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, intime-se os patronos das partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem eventual interesse na realização de sustentação oral, sob pena de preclusão. Certifique-se.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Compulsando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em analisar se encontram-se ou não preenchidos os requisitos para a concessão da liminar em favor da embargante, ora agravada, a fim de suspender as medidas executórias adotadas nos autos nº 0041397-28.2012.8.14.0301, as quais reconheceram aos agravantes o direito à posse do imóvel, ou se de fato laborou em erro o juízo de piso, devendo a medida ser revertida.

Quanto ao tema, especificamente em relação aos embargos de terceiros, dispõe o código de processo civil de 2015:

Art. 677. Na petição inicial,
o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro
, oferecendo documentos e rol de testemunhas.

§ 1º É facultada a prova da posse em audiência preliminar designada pelo juiz.

§ 2º O possuidor direto pode alegar, além da sua posse, o domínio alheio.

§ 3º A citação será pessoal, se o embargado não tiver procurador constituído nos autos da ação principal.

§ 4º Será legitimado passivo o sujeito a quem o ato de constrição aproveita, assim como o será seu adversário no processo principal quando for sua a indicação do bem para a constrição judicial.

Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Dessa forma, entendo como requisito para a concessão da medida ora impugnada, a prova pré-constituída do domínio ou posse sobre o imóvel, subsidiada pelos clássicos
periculum in mora
e
fumus boni iuris,
para que os atos constritivos sejam sustados por meio dos embargos
.
Nesse sentido, diz a jurisprudência pátria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – VEÍCULO APREENDIDO EM PODER DE IRMÃO DO EXECUTADO – INFORMAÇÃO SONEGADA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DO DOMÍNIO E DA POSSE LEGÍTIMA DO TERCEIRO SOBRE O VEÍCULO APREENDIDO – LIMINAR INDEFERIDA – ADMISSIBILIDADE – EFEITOS INFRINGENTES ATRIBUIÍDOS - RECURSO ACOLHIDO.
Por força do artigo 678 do CPC/2015, concessão de liminar em sede de embargos de terceiro está condicionada à comprovação da legitimidade da posse/propriedade exercida sobre o bem objeto da penhora, situação não verificada no caso concreto,
em especial porque, diante a informação do parentesco de irmandade existente entre executado e terceiro embargante, este não cuidou de colacionar sequer um comprovante de pagamento ou transação financeira, destinada a comprovar a quitação do preço do bem, ou, ainda, um contrato de promessa de compra e venda, sugestivo da negociação alegada na inicial dos embargos de terceiro.

(TJ-MT - AI: 10147897720188110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 08/05/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2019)

------------------------------------------------------------------------------------------

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIROS - LIMINAR CONCEDENDO SUSPENSÃO DE PENHORA DE IMÓVEL - REQUISITOS - ART. 678 DO CPC/2015 - NÃO PREENCHIMENTO -PERMANÊNCIA DAS AGRAVADAS COMO DEPOSITÁRIAS ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO - POSSIBILIDADE - AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE.
1) A concessão de liminar em sede de embargos de terceiros, por força do art. 678 do CPC/2015, está condicionada à comprovação da legitimidade da posse/propriedade exercida sobre o bem objeto da penhora, situação não verificada no caso concreto,
não havendo impedimento, no entanto, para que as embargantes/agravadas permaneçam como depositárias do bem, até o julgamento de mérito. 2) Agravo conhecido e provido parcialmente.

(TJ-AP - AI: 00025342920188030000 AP, Relator: Desembargador AGOSTINO SILVÉRIO, Data de Julgamento: 27/11/2018, Tribunal)

------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO DE INTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARRESTO DE SOJA. LIBERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório que o requerente apresente: (a) a probabilidade do direito e (b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pressupostos elencados no art. 300, , do CPCcaput Agravo de Instrumento desprovido. (TJPR - 16ª C.Cível - 0028043-62.2019.8.16.0000 - Ibaiti - Rel.: Desembargador Paulo Cezar Bellio - J. 11.09.2019)

(TJ-PR - AI: 00280436220198160000 PR 0028043-62.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 11/09/2019, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/09/2019)

Analisando o conjunto probatório apresentado pelos recorrentes, tenho inicialmente, decisão proferida pela 2ª câmara cível isolada, proferida nos autos do processo nº 2013-3.014644-5 – Ação Cautelar Inominada, movida pelos agravantes em face de Liliane Ruffeil Tabosa, através da qual requereram a concessão de medida liminar, para bloquear a matrícula do imóvel e suspender os efeitos da carta de adjudicação expedida em favor de Liliane nos autos da ação de execução extrajudicial nº0037873-57.2011.8.14.0301), mantendo os autores na posse dos imóveis adjudicados, dentre os quais estava o objeto da presente lide (ID nº 1754617); certidão cartorária do imóvel, sob o ID nº 1754618 e 1754619, atestando a cadeia dominial dos bens e a sua indisponibilidade por força da ação anulatória da adjudicação; comprovante de despesas com chaveiros para abertura dos imóveis (ID nº 1754619 – fls. 09); fotografias dos imóveis desocupados (ID nº 1754619 e 1754920 – fls. 01/03); relatório de consulta processual relativa à cautelar inominada nº 0041397-28.2012.8.14.0301 (ID nº 1754621); ofício do cartório do 2º Ofício de Imóveis, comunicando a averbação do bloqueio e da indisponibilidade do imóvel diante daquela ordem judicial, realizada em 05.08.2016 (ID nº 1754622); denúncia de contrato de locação firmada por Liliane Ruffeil Tabosa, expedida em 04.03.2013, através da qual ela se intitula proprietária do imóvel, por força de decisões judiciais proferidas nos processos nº 0037873-57.202.8.14.0301 (execução) e 0041397-28.2012.8.14.031 (ação de adjudicação compulsória), as quais estariam
transitadas em julgado
– ID nº 1754623; certidão judicial, comunicando a prolação de sentença de improcedência nos autos da ação anulatória, sem, porém, atestar o referido trânsito em julgado, lavrada em 21.02.2013 (ID nº 1754623); certidão cartorária do imóvel expedida em 28.02.2013, sem referência ainda ao bloqueio dos imóveis (ID nº 1754623) e relatório de consulta processual à execução de título extrajudicial nº 0037873-57.2011.8.14.0301 (ID nº 1754624); decisão proferida nos autos da ação anulatória, cancelando a averbação da adjudicação por força da decisão de 2º grau, que julgou procedente referida demanda, determinando a imissão na posse dos autores, em 15.04.2019 e o mandado respectivo, no qual o oficial competente deixou de cumprir a ordem por ordem de seu superior hierárquico (ID nº 1831382).

Analisando também os autos de origem, embargos de terceiros tombados sob o nº 0832437-40.2018.8.14.0301, vejo que a agravada apresentou como provas de seu pleito comprovante de residência, indicando como domicílio o endereço do imóvel objeto da lide (ID nº 4839852); contrato de compra e venda de imóvel firmado por ela e por Liliane Ruffeil Tabosa, relativo à alienação do imóvel objeto da lide, em 14.03.2013, no qual consta a cláusula quinta, onde a vendedora atesta não responder a qualquer processo judicial (ID nº 4839894); cheque e depósito judicial, probantes do pagamento da quantia total de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) relativa à compra do imóvel – ID nº 4839894 e 4839909; certidão cartorária do imóvel expedida em 11.04.2013 (ID nº 4839925); escritura pública de procuração em favor da agravada, relativa ao imóvel objeto da lide, lavrada em maio de 2013 (ID nº 4839943); comprovante de quitação do IPTU (ID nº 4839955); escritura pública de compra e venda do imóvel, de mesma data da procuração (ID nº 4839993; autos da anulatória de adjudicação – Proc. nº 0041397-28.2012.8.14.0301, entre outros documentos.

Pois bem. Do conjunto de provas apresentados pelas partes, entendo que assiste razão aos agravantes. Isso porque o agravado requer, por meio dos embargos de terceiro, a manutenção da posse sobre o imóvel em decorrência do contrato de compra e venda firmado com Liliane, sustentando residir no imóvel desde o ano de 2013, motivo porque, inclusive, restaria configurada hipótese de usucapião do bem. Todavia, não comprova tais alegações, senão vejamos.

As certidões cartorárias apresentadas indicam a nacional Liliane Ruffeil Tabosa como última proprietária do bem, sendo que a partir de 05.08.2013 encontra-se averbada na sua matrícula o bloqueio e a indisponibilidade do imóvel em decorrência da decisão proferida nos autos da cautelar nº 20133014644-5. Dessa feita, não consta nos autos prova do domínio do bem em favor da agravada, que se limitou a apresentar o contrato de compra e venda do imóvel, assinado por ela e Liliane em 14.03.2013, porém sem o devido registro no cartório competente, nos termos dos arts. 1.127 e 1.245 do CC/02.

Perceba-se que o conflito poderia ter sido evitado se o juízo responsável pela execução extrajudicial tivesse melhor observado a documentação apresentada, assim como o cartorário responsável pela averbação da penhora, o que impediria a constrição sobre o imóvel, sua adjudicação e, por fim, a alienação à ora embargante. Isso porque, a certidão cartorária de ID nº 1754618 claramente indica a doação dos primeiros agravantes à terceira, sua filha, com cláusula expressa de não comunicabilidade e aponta o nacional

Eraldo Araújo Rodrigues como esposo da proprietária e não como dono do bem. Certidão esta averbada no registro desde 02.08.2004.

Quanto à posse, entendo que consta nos autos um único indício de sua existência, que diz respeito ao comprovante de residência de ID nº 4839852, porém sem indicar data de início daquela posse, uma vez que os agravantes apresentaram fotografias indicando a desocupação do imóvel (ID nº1754619 e 1754920 – fls. 01/03). Sendo assim, entendo que do conjunto de provas, como um todo, os autos militam em favor das alegações dos agravantes, ao menos nesta seara de cognição sumária, notadamente diante do enunciado da súmula 487 do Superior Tribunal de Justiça, que afirma:
“
Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada.”.
Sendo assim, por consequência, tenho que não foram preenchidos os requisitos legais para concessão da tutela com base no art. 678 do CPC/15.

O disposto no art. 678 do CPC/15 consiste em uma modalidade de concessão liminar da tutela jurisdicional e deve ser encarada como medida excepcional, exigindo, para tanto, a existência de uma prova pré-constituída, um mínimo probatório, que favoreça as alegações da embargante. Do contrário, faz-se necessário a regular tramitação do feito, com angularização da relação processual e exercício do contraditório, para que o juízo delibere acerca dos direitos conflitantes.

O contrato de compra e venda, por si só, não atesta a posse da agravada sobre bem. Em que pese a existência da súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça
(“É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”
), entendo que a anulação do ato de adjudicação já comprovada nos autos, por meio de acórdão transitado em julgado, refuta por completo a possibilidade de concessão da liminar, por elidir a ideia de “prova sumária” da posse ou do domínio, embora a questão ainda vá passar pelo crivo do contraditório e da instrução processual para ser decidida em definitivo. Os autos, ainda, parecem indicar a ocorrência de evicção, o que de modo algum asseguraria à agravada o direito à posse do bem, nos termos do art. 450 do CC/02.

Deixo de analisar a idoneidade da garantia ofertada, uma vez que tal pleito tornou-se prejudicado diante do não cabimento do pedido liminar.

Sendo assim, atuou em erro o magistrado de piso, ao conceder ao agravado a liminar em embargos de terceiros, sem o preenchimento dos requisitos do art. 678 do CPC/15, haja vista a ausência de prova sumária da posse ou do domínio sobre o imóvel, motivo porque dou provimento ao recurso, para reformar a decisão combatida para indeferir a suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel litigioso objeto dos embargos pelos fundamentos acima lançados.

Quanto ao agravo interno (ID nº
1959040 e 1959041
), seu julgamento resta prejudicado, tendo em vista a apreciação do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III do CPC/15.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pois não preenchidos os requisitos legais do art. 678 do CPC/15.
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
, por considerá-lo prejudicado diante do julgamento do recurso.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR-RELATOR

Belém, 26/03/2021